Tribunal: TJDFT
Processo: 0700258-60.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700258-60.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO ALVES DO NASCIMENTO AGRAVADO: DALCILENE AUGUSTO DE OLIVEIRA DECISÃO Agravo de instrumento interposto por Rodrigo Alves do Nascimento contra a decisão do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama/DF (autos 0701963-86.2021.8.07.0004), proferida nos seguintes termos: Prolatada sentença que extinguiu o processo por inexistência de bens penhoráveis (ID 146286614), o exequente protocolizou a petição de ID 146978739, requerendo, em síntese, a penhora de uma câmara frigorífica e a expedição de ofício ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS/BACEN) para averiguação de relacionamento bancário da ré com fintechs ou contas de pagamentos. À vista da sentença, nada houve a prover quanto ao petitório, nos termos do despacho de ID 147626977, ao que o exequente reiterou, por meio da petição de ID 148634142, o pleito de penhora da câmara frigorífica e de tantos bens quanto bastem para satisfação do débito na loja DOCE AMOR. Para tanto, o exequente repristina a argumentação de que a câmara frigorífica compõe o fundo de comércio adquirido por Leonardo de Moura e Silva, ex marido da executada, ainda no curso do casamento e que, por força do regime de bens, comunica-se à executada. Quanto à penhora dos bens da loja DOCE AMOR, o exequente sustenta que, embora esteja registrada em nome de terceiros, efetivamente pertence à executada, tanto que seu número de telefone celular consta da placa do empreendimento. Novamente, tendo sido prolatada a sentença, ela apenas pode ser modificada por meio de recurso próprio. Consigno, em atenção às petições do credor, que as questões ventiladas foram devidamente abordadas na sentença, concluindo esta que eventuais direitos da executada quanto ao patrimônio amealhado na constância do casamento somente surgem no mundo jurídico com a partilha de bens do casal, a qual não ocorreu por desistência dos cônjuges, embora o divórcio tenha sido decretado. A penhora dos bens da loja DOCE AMOR deve ser indeferida, pois, como o próprio exequente declara, pertencem a terceiros, não bastando para configurar a titularidade a indicação do contato telefônico da executada na fachada do empreendimento. Diante disso, nada a prover quanto aos pedidos veiculados pelo exequente, pois a prestação jurisdicional esgotou-se com a prolação da sentença. I. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “o fato de não ter havido a partilha de bens não é impedimento à penhora da cota parte do patrimônio que pertence à agravada”; b) “na hipótese de decretação de divórcio e, não havendo partilha de bens, passa haver o patrimônio em regime de condomínio em sua modalidade pro indiviso”; c) “apesar de não ter havido partilha, a agravada e seu ex esposo possuem um patrimônio amealhado durante a constância do casamento em regime de condomínio”. Pugna pela concessão da medida de urgência “para obstar a marcha processual na origem, bem como para reformar a decisão de primeira instância e permitir a penhora de 50% de todos os bens listados no contrato 144009077, notadamente da câmara fria e do respectivo motor de refrigeração e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência, tornando definitiva a decisão que determinar a penhora sobre a cota parte da agravada”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). O cerne da controvérsia consiste na viabilidade (ou não) de penhora de 50% (cinquenta por cento) dos “bens amealhados na constância do casamento”. No caso concreto, é de se pontuar que o pleito do exequente (penhora sobre bens não partilhados) já teria sido improvido pelo juízo originário, conforme sentença extintiva por ausência de indicação de bens passíveis de penhora, prolatada nos seguintes termos: Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial na qual, esgotadas, sem sucesso, todas as diligências para constrição de bens, o exequente, credor de honorários advocatícios, requereu a “penhora de 50% dos direitos referente ao ponto comercial dos Boxes: 50, 51, 52, 56, 57 e 58 da Ala B da Feira Permanente do Gama – DF” (ID 144009075, p.2), adquiridos por Leonardo de Moura e Silva, ao argumento de que se trata de meação atribuída à consorte no curso da relação conjugal. Entretanto, cabe reiterar os fundamentos expendidos na sentença proferida na ação de Embargos de Terceiro n. 0705277-06.2022.8.07.0004 (ID 143885511), ajuizada por Leonardo Moura e Silva contra a penhora de 50% do valor das parcelas de financiamento imobiliário pagas durante a relação conjugal, constrição que foi determinada neste feito executivo: “Insta registrar, ademais, que a aludida penhora sobre o crédito somente se aperfeiçoaria com a partilha dos bens do casal, a qual estava em curso na ação de divórcio (processo n. 0707195-16.2020.8.07.0004) ajuizada pela 2a embargada em desfavor do embargante, contudo, após a decretação do divórcio, aquela desistiu da partilha dos bens e o feito foi extinto quanto esse pedido, sem resolução do mérito (Id 123718492 - pág. 02), inviabilizando, assim, a consolidação de eventual ato expropriatório sobre o aludido crédito. Impende destacar também que, quanto ao imóvel em questão, a embargada possui mera expectativa de direito de ser indenizada pelo embargante, seu ex-marido, no valor correspondente a 50% das parcelas do financiamento imobiliário pagas ao longo da relação matrimonial e, diante da não formalização da partilha do bem no processo de divórcio, caberá àquela (2a embargada), caso queira, o ajuizamento da demanda competente para perseguir seu crédito. De se ressaltar que a embargada/executada também não possui direito aquisitivo sobre o aludido bem imóvel, vez que tal direito pertence ao embargante, devedor fiduciário que adquiriu o imóvel em questão (Id 128329472). Diante desse cenário, à míngua da constituição do crédito em favor da 2a embargada/executada, que possui apenas expectativa de direito em relação a 50% do valor das parcelas do financiamento imobiliário pagas durante a relação conjugal, o acolhimento dos embargos é medida que se impõe” (negritei). Assim, também em relação a direitos pessoais atinentes à atividade empresarial do ex-marido a executada possui mera expectativa de direito, não podendo, portanto, tal ativo sofrer atos de constrição enquanto não lhe pertencerem efetivamente, o que somente ocorre com a partilha. Ainda que assim não fosse, a permissão de uso de área pública é ato administrativo personalíssimo, discricionário, provisório e precário, efetivado segundo critérios de conveniência e oportunidade do Poder Público. No Distrito Federal, o uso de espaços em feiras é concretizado mediante outorga de permissão de uso, após procedimento de seleção pública, regulamentado pela Lei Distrital n. 6956/2021, que dispõe no tocante às feiras permanentes em seu art. 7o o seguinte: “Art. 7o A outorga da permissão de uso qualificada nas feiras permanentes, nos shoppings populares e nas feiras de abastecimento e de produtores rurais é pessoal, com prazo de validade de 15 anos, podendo ser prorrogada por igual período, observadas as demais condições previstas nesta Lei e em seu regulamento” (negrito nosso). Em sendo personalíssimo, é irregular, do ponto de vista da atividade administrativa, a transmissão efetuada pela permissionária por meio do contrato de “compra e venda” juntado ao ID 144009077. Na realidade, havendo vacância do espaço público por qualquer razão, a lei impõe a realização de nova licitação pública ou procedimento que a substituta, a bem de garantir a transparência, a isonomia e a moralidade da utilização do bem público, nos termos do art. 9o da referida Lei Distrital: “Art. 9o Em caso de vacância de boxes existentes nas feiras permanentes, nos shoppings populares e nas feiras de abastecimento e de produtores rurais, deve ser realizada licitação pública ou outro procedimento que a substitua” (destaquei). Nesse contexto, sobrevindo a perda do interesse da permissionária em explorar a área pública, tal como ocorreu no caso, tanto que houve a “cessão” desses “direitos” ao terceiro Leonardo de Moura e Silva, o correto é denunciar a vacância ao Poder Público para cumprimento das prescrições legais para que interessados que preencham os requisitos possam obter permissão. Logo, ante a ilicitude do objeto do contrato de que o exequente vindica penhora da suposta meação da executada, não há falar em penhora desses “direitos”. Ademais, tal medida também seria contrária ao procedimento nos Juizados Especiais, o qual tem limitações a que o exequente se sujeitou ao optar pelo ajuizamento neste Juízo, pois agrega complexidade subjetiva à lide executiva, com inclusão do ente público outorgante da permissão e, por conseguinte, até mesmo alteração da competência. Como cediço, os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2o da Lei 9.099/95). O processo tramita há quase dois anos sem que tenha havido a quitação da obrigação de pagar, mesmo com utilização de ferramentas de procura de bens e direitos pelo Juízo, o que denota a ausência de patrimônio da parte executada para fazer frente ao crédito do exequente, sendo imperiosa a extinção imediata do processo. Por fim, no caso de a parte exequente localizar bens passíveis de constrição para pagamento imediato do saldo devedor, deverá indicá-los objetivamente, mediante o desarquivamento do feito, como permite o artigo 53, §4o, da Lei 9.099/95, e desde que não haja a prescrição intercorrente da pretensão executória. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo com fundamento no art. 53, §4o, da Lei 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se. Além disso, conforme bem pontuado na decisão ora revista: (...) A penhora dos bens da loja DOCE AMOR deve ser indeferida, pois, como o próprio exequente declara, pertencem a terceiros, não bastando para configurar a titularidade a indicação do contato telefônico da executada na fachada do empreendimento. Nesse prumo, no atual estágio processual, tenho que não estaria evidenciado o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo, a fundamentar o imediato deferimento da medida de urgência, sem o estabelecimento do contraditório. Registro que o agravo de instrumento não é sucedâneo de recurso inominado para reformar entendimento de matéria devidamente abordada em sentença, contra qual não adveio recurso próprio. Forçoso reconhecer que esses fatores comprometem, a princípio, a probabilidade do direito para fins de imediata concessão da tutela recursal, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (Código de Processo Civil, art. 300, caput). Indefiro, pois, o pedido liminar. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para se manifestar. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito